Tribunal: TJSP
Processo: 1042632-18.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042632-18.2018.8.26.0576/50001, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é embargada LOURDES
DAS NEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576/50001 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 1042632-18.2018.8.26.0576/50001
Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A
Embargado: Lourdes das Neves
V. 2999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há razão para acolher os
Embargos de Declaração.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes contra o v.
Acórdão das páginas 275/284 dos autos principais, com fins de sanar omissão.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique a
declaração pleiteada. Conforme exposto no Acórdão, se for o caso, a conduta do
advogado deve ser informada ao seu órgão de classe, para a devida
responsabilização. Portanto, pelo que se depreende da decisão colegiada, cabe à
embargante MRV, se entender pertinente, comunicar o fato ao órgão de classe.
Inexiste, assim, a omissão aventada.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, persistindo o v. Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora